Tribunal: TJES
Processo: 5000931-42.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000931-42.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS e outros (3)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (3)
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000931-42.2021.8.08.0014

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A E M.A. MIGUEL POLI – EIRELI - EPP

RECORRIDO: JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS E ANDRÉ MEDEIROS DE SOUZA

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Como se observa dos autos os Requerentes (
JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS E ANDRÉ MEDEIROS DE SOUZA)
e os Requeridos (
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
) apresentaram Recurso Inominado (ID nº 9762792 - Recorrentes, 9769014 - Recorridos, respectivamente), em face da Sentença de ID nº 8913656, que acolheu parcialmente o pedido, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento aos autores da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

No Recurso Inominado apresentado no ID nº 9762792, os Recorrentes
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
apresentou suas razões, aduzindo, em síntese que:
(i)
tanto o Recorrente e os Recorridos foram vítimas da atitude do segundo requerido, que alegou não ter identificado o pagamento das diárias;
(ii)
após contato dos Recorridos, buscou junto ao segundo requerido informações sobre o acontecido;
(iii)
a opção de não receber os Recorridos partiu do Corréu, que ao invés de buscar solução direta com a presente, preferiu não acolher suas reservas, incluindo a hospedagem contratada diretamente junto ao estabelecimento hoteleiro
.
;
(iv)
se houve falha na prestação de serviço, esta decorreu da conduta praticada pelo Corréu, o que por si só afasta a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor;
(v)
pugnou pela reforma da r. sentença recorrida, julgando-a totalmente improcedente, tendo em vista a ausência de conduta ilícita.

No Recurso Inominado apresentado no ID nº 9842476, os Recorrentes
JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS E ANDRÉ MEDEIROS DE SOUZA
apresentaram suas razões, ressaltando, em síntese que:
(i)
as Recorridas afirmaram em suas defesas, que o segundo Recorrido não recebeu o repasse referente à reserva dos autores, os quais foram comprovados através dos e-mails enviados à primeira Recorrida, conforme ID nº 7043282, procedendo, assim, com o cancelamento dos pedidos de reservas, incluindo a reserva extra, efetuada diretamente com o estabelecimento;
(ii)
houve notável falha na prestação de serviços pelas recorridas;
(iii)
diante das provas acostadas de que houve má prestação dos serviços, os recorridos são responsáveis, por força do disposto no art. 18 do CDC, uma vez que colocaram a venda pacote turístico, que adquiridos de boa-fé, não adotaram os cuidados necessários para que a venda se efetivasse de forma satisfatória e segura;
(iv)
os recorrentes haviam desembolsado o valor de 5.168,09 (cinco mil, cento e sessenta e oito reais e nove centavos), para pagamento de diárias e, com o inadvertido cancelamento perpetuado de forma irresponsável pelas Recorridas, tiveram que pagar no momento em que chegaram no resort o valor de R$ 4.784,15 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos;
v)
desembolsaram quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), por uma falha na prestação dos serviços contratos, e, por fim (vi) pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentada pelos Recorridos
JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS E ANDRÉ MEDEIROS DE SOUZA
, pugnando pelo não conhecimento do Recurso interposto pelo Recorrente, bem como pelo acolhimento do Recurso interposto pelos mesmos, notadamente com a concessão do benefício da assistência judiciária e a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentada pelos Recorrido
E M.A. MIGUEL POLI – EIRELI - EPP
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado pelos Recorrentes/Autores, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Pois bem.

Ressalto inicialmente, que os recursos interpostos, serão analisados conjuntamente, pois tem como pano de fundo a manutenção/majoração ou não da condenação dos requeridos pelo juízo de piso ao pagamento por danos morais.

Verifica-se que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, em que os requerentes figuram como consumidores e os requeridos como prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº
8.078
/90.

O
Código de Defesa do Consumidor
, nos seus artigos
2º
e
3º
, define consumidor e fornecedor, veja-se:

Art. 2º: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, a responsabilidade civil da apelante deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do mesmo diploma legal.

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa. Colha-se nesse sentido a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"O fornecedor de serviços, consoante art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ainda, define o CDC em seus artigos 30 e 31 que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, de modo que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Por outro lado, o art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
é claro:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art.
7º
, par. único do
CDC
também estabelece a responsabilidade solidária por todos os integrantes da cadeia de consumo, veja-se:

Art. 7º. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Portanto, considerando que os problemas narrados na inicial dizem respeito à ausência de reserva no hotel contratado através da plataforma virtual operada pela requerida
MA MIGUEL POLI EIRELI EPP
, em virtude de ausência de repasse pelo também requerido
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A
resta clara a responsabilidade solidária, como bem equacionou o magistrado prolator da sentença objurgada.

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no
§ 3º
do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Restou provado nos autos que os requerentes
adquiriram pacote junto à primeira requerida para estadia no Zagaia Resort, ora segundo Requerido, no período de 09 as 12 de outubro de 2020, pedido nº 6051895, conforme documentos colacionados aos autos.

Ocorre que o segundo requerido não recebeu o repasse da reserva, o que se observa pelos e-mails enviados à primeira requerida, procedendo ao cancelamento do pedido e, consequentemente, de uma reserva extra efetuada pelos mesmos diretamente com o estabelecimento.

Diante do ocorrido, e sem qualquer comunicação prévia, os requerentes, quando chegaram no resort, foram surpreendidos com o cancelamento das diárias pagas, tendo que, para não ficarem sem onde ficar, efetuar novo pagamento das diárias no valor de R$ 3.964,80 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), via cartão, além de R$ 819,35 (oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro
.

Nesse sentido, restou provada a falha na prestação dos serviços, uma vez que não havia reserva em nome dos requerentes no Resort contratado, já que o primeiro Requerido não repassou os valores pagos pelo pacote ao segundo requerido, causando transtornos e abalo nos autores e já mencionado alhures, devendo sim ser ressarcidos pelos atos ilícitos praticados.

A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da
Constituição Federal
de 1988 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ.

Os pressupostos da obrigação de indenizar, quanto ao dano contratual, bem como ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13).

As empresas que venderam e disponibilizaram a reserva de hospedagem integram a cadeia de consumo e são responsáveis pelos danos causados aos autores em razão da falha verificada. A
inexistência de reserva deixou-os desemparados
, tendo que arcar com sua estadia e com a sorte de haver vaga disponível no Resort.

Por outro lado, sem razão a primeira Requerida HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., quanto à alegação de que seria mera intermediária, pois, tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FIRMADO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA “HOTÉIS.COM”. AUSÊNCIA DE RESERVA DA HOSPEDAGEM CONTRATADA. CONTRATO DESCUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ?QUANTUM? MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os autores narraram ter contratado, através do site ?Hotéis.com?, 2 (duas) diárias para se hospedarem com uma criança de 9 anos em um resort em Miami, todavia ao chegarem, por volta de 23h, não havia reserva em seus nomes. Relatam que, após 3 horas tentando resolver o problema, sem êxito, o resort, por solidariedade, lhes acomodou em hotel inferior, com quarto pequeno, apenas uma cama para três pessoas, em rua deserta, sem segurança e com acesso para a via pública. Aduziram que no dia seguinte, após várias tentativas, conseguiram contatar a empresa ré e serem alocados na devida hospedagem. Requereram reparação por danos materiais (R$1.045,99) e morais (R$5.000,00 para cada). 2. Trata-se de recurso (ID30258241) interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar R$1.000,00, a título de reparação por danos morais, a cada um dos autores. 3. Nas razões recursais, asseveram que a falha na prestação de serviços, consistente na ausência de disponibilização da reserva contratada, lhes causou abalo emocional, desconforto e transtornos, pois se encontravam no exterior, na companhia de criança de 9 anos, sem domínio do idioma local, cansados após terem percorrido 380km de carro até chegar ao hotel e sem qualquer assistência da empresa ré/recorrida. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o ?quantum? indenizatório. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrida não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada na hospedagem contratada, frustrando suas justas expectativas quanto à reserva do hotel. 6. É evidente que o sofrimento e angústia gerada com a espera de 3 horas por uma acomodação durante à noite, estando os autores acompanhados de uma criança de 9 anos, sem lograr contato telefônico e qualquer assistência da empresa ré/recorrida em país estrangeiro, supera os limites do mero dissabor e subsidia reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade. 7. Assim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 8. Sopesados todos estes elementos, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização, que ora arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida. 9. Precedente desta Turma: Acórdão 1120308, 07029637820188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação para R$2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, a título de compensação por dano moral. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 12. Vencedores os recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

(TJ-DF 07108536320218070020 DF 0710853-63.2021.8.07.0020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CARACTERIZAÇÃO - HOSPEDAGEM PROVIDENCIADA EM OUTRO LOCAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE. Sendo inconteste o dano moral suportado pelo consumidor, em função da falha na prestação de serviço por parte da empresa ré em decorrência do cancelamento de reserva de hospedagem que havia sido prévia e efetivamente realizada, com a necessidade de alteração do hotel na data de chegada do consumidor ao local, evidente o seu direito à indenização respectiva. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, com observância das peculiaridades do caso e das finalidades do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando redução quando arbitrada em montante desproporcional e não condizente com tais parâmetros. (TJ-MG - AC: 10000204686836001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - MATÉRIA DE MÉRITO- REJEITADA- EMPRESA INTERMEDIADORA DE RESERVA DE HOTEIS - LEGITIMIDADE - APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE RESERVA ANTERIORMENTE CONFIRMADA - DANOS MORAIS - DESPESAS EFETUADAS PELOS CONSUMIDORES EM OUTRO HOTEL - DANO MATERIAL CONFIGURADO A SER INDENIZADO. - A legitimidade ativa, implica que o autor deve ser titular da situação jurídica apresentada em juízo e, a legitimidade passiva o dever de existir uma relação de sujeição em relação à pretensão do autor - A empresa que explora a prestação de serviços de reserva de hotéis através de portal da internet, integra a cadeia de consumo, send parte legítima para responder solidariamente com o hotel pelos danos causados aos consumidores - Após reserva em pousada, pagamento e confirmação da reserva, a negativa do estabelecimento em receber os hospedes, sob alegação de inexistência da reserva, causa dano moral a ser indenizado - Sendo obrigado o consumidor a se dirigir a outro hotel, ante a negativa da existência de reserva anteriormente confirmada, responder por todas as despesas realizadas em outro hotel. (TJ-MG - AC: 10145140678072001 Juiz de Fora, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)

No tocante ao valor dos danos morais os requerentes pugnaram por sua majoração, mas como cediço, a doutrina e jurisprudência são firmes de que o arbitramento deve ser realizado, caso a caso, pautado na repercussão do dano, na possibilidade econômica do ofensor, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando o método bifásico.

Quanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Pois bem. Em casos semelhantes, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem utilizado como parâmetro a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerando que no caso não há particularidades suficientes para alterar o referido valor, entendo por devida a fixação da indenização por danos morais na quantia supracitada, quantum que se revela justo, proporcional e suficiente para tanto compensar o dano quanto para punir a atitude da requeridas.

Ante ao exposto, conheço dos recursos e
N
EGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno ainda a Recorrente
HURB TECHNOLOGIES S.A.
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Deixo de condenar os autores, tendo em vista estarem amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INOMINADOS E LHES NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Ainda, o Recorrente
HURB TECHNOLOGIES S.A.

foi condenado
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.